Tribunal: TJES
Processo: 0004309-91.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004309-91.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCO PARAISO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, reduzindo a pena ao mínimo legal e ajustando o prazo da suspensão do direito de dirigir à nova pena fixada, mantendo a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).

2. O embargante sustenta: (i) omissão quanto à alegação de que a condenação se baseou em provas exclusivamente colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) contradição quanto à negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iii) erro material consistente na indevida reintrodução de irregularidades afastadas na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de condenação fundada apenas em provas do inquérito policial; (ii) averiguar a existência de contradição quanto ao afastamento da atenuante da confissão espontânea; (iii) apurar eventual erro material na transcrição de elementos narrativos da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

5. Não há omissão quanto ao art. 155 do CPP, pois o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a condenação se baseou em prova judicializada, especialmente no depoimento do policial militar ouvido em juízo, que confirmou a manobra imprudente do acusado e a ausência de distância lateral mínima, corroborada por demais elementos probatórios.

6. A suposta contradição quanto à confissão espontânea também não se verifica, uma vez que o acórdão consignou que o réu não admitiu a imprudência ou negligência, limitando-se a reconhecer o envolvimento no acidente — o que não caracteriza confissão das elementares do tipo culposo.

7. Ademais, mesmo que reconhecida a atenuante, a pena foi fixada no mínimo legal, o que tornaria inócua qualquer alteração.

8. O alegado erro material igualmente não subsiste, pois o acórdão apenas transcreveu trechos da denúncia para contextualização fática, sem utilizá-los como fundamento para a manutenção da condenação, inexistindo reintrodução de irregularidades afastadas pelo juízo de origem.

9. Os argumentos deduzidos pelo embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a suficiência das provas judicializadas para a condenação, afastando a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

2. A confissão espontânea não incide quando o réu admite apenas o envolvimento no acidente, sem reconhecer a imprudência ou negligência que caracterizam o crime culposo.

3. A mera transcrição de elementos descritivos da denúncia não configura erro material nem reintroduz fundamentos afastados em primeiro grau.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo para sanar vícios efetivamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 619; CTB, arts. 201 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/8/2025, DJEN 22/8/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 9/4/2024, DJe 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
FRANCO PARAISO MARQUES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR AJUSTADA AO NOVO PATAMAR DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa busca absolvição por ausência de provas de imprudência, negligência ou imperícia; subsidiariamente, pleiteia redução da pena ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuição do valor da prestação pecuniária e redução do prazo da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) apta a ensejar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) definir se há fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a adequação do prazo da suspensão do direito de dirigir à pena aplicada e (iv) analisar o valor fixado a título de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo cadavérico e prova testemunhal, especialmente pela constatação de que o réu, ao realizar manobra de ultrapassagem, não manteve a distância lateral mínima de segurança prevista no art. 29, XI, “b”, do CTB, vindo a colidir com o ciclista, que caiu sob a roda do caminhão, causando-lhe a morte.

4. A conduta imprudente do réu fica evidenciada pela inobservância da distância lateral mínima e a negligente pela condução de veículo com pneu traseiro excessivamente desgastado, afetando a segurança viária, conforme depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência.

5. A exasperação da pena-base fundamentada unicamente na ocorrência do óbito da vítima configura ilegalidade, uma vez que tal circunstância é inerente ao tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo a redução da pena ao mínimo legal de 2 anos de detenção.

6. A ausência de confissão quanto à imprudência ou negligência, limitando-se o réu a admitir o envolvimento no acidente, afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea.

7. Não há comprovação de incapacidade econômica do réu para justificar a redução do valor da prestação pecuniária fixada, sendo legítima a sua manutenção, ainda que parcelada, nos termos do art. 45 do CP.

8. O prazo da suspensão do direito de dirigir deve acompanhar o patamar da pena privativa de liberdade, ajustando-se ao novo quantum de 2 anos, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a proporcionalidade da sanção acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor se mantém quando demonstrada a imprudência do condutor por não guardar distância lateral mínima de segurança em manobra de ultrapassagem, causando o acidente fatal.

2. A exasperação da pena-base pela simples ocorrência do óbito da vítima configura ilegalidade, impondo a redução da pena ao mínimo legal.

3. A suspensão do direito de dirigir deve acompanhar a pena privativa de liberdade aplicada, observando o critério de proporcionalidade previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, XI, “b”, 201, 292, 293 e 302; CP, art. 45, § 1º; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 03/09/2024; STJ, REsp n. 1.967.713/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, HC n. 71.366/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, rel. p/ acórdão Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 16/12/2014, DJe 10/03/2015.

Em suas razões recursais (ID nº 16613227), o embargante aduz a existência de omissão quanto à análise da tese de que a condenação foi baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Afirma a ocorrência de contradição quanto à não incidência da atenuante da confissão espontânea.

Aponta, ainda, a existência de erro material, na medida em que o acórdão “ressuscitou” indevidamente irregularidades que haviam sido afastadas pelo juízo monocrático, as quais influenciaram na formação do convencimento dos demais julgadores.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes “
com a reforma integral da sentença de piso”
.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 16723387), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
FRANCO PARAISO MARQUES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR AJUSTADA AO NOVO PATAMAR DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa busca absolvição por ausência de provas de imprudência, negligência ou imperícia; subsidiariamente, pleiteia redução da pena ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuição do valor da prestação pecuniária e redução do prazo da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) apta a ensejar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) definir se há fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a adequação do prazo da suspensão do direito de dirigir à pena aplicada e (iv) analisar o valor fixado a título de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo cadavérico e prova testemunhal, especialmente pela constatação de que o réu, ao realizar manobra de ultrapassagem, não manteve a distância lateral mínima de segurança prevista no art. 29, XI, “b”, do CTB, vindo a colidir com o ciclista, que caiu sob a roda do caminhão, causando-lhe a morte.

4. A conduta imprudente do réu fica evidenciada pela inobservância da distância lateral mínima e a negligente pela condução de veículo com pneu traseiro excessivamente desgastado, afetando a segurança viária, conforme depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência.

5. A exasperação da pena-base fundamentada unicamente na ocorrência do óbito da vítima configura ilegalidade, uma vez que tal circunstância é inerente ao tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo a redução da pena ao mínimo legal de 2 anos de detenção.

6. A ausência de confissão quanto à imprudência ou negligência, limitando-se o réu a admitir o envolvimento no acidente, afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea.

7. Não há comprovação de incapacidade econômica do réu para justificar a redução do valor da prestação pecuniária fixada, sendo legítima a sua manutenção, ainda que parcelada, nos termos do art. 45 do CP.

8. O prazo da suspensão do direito de dirigir deve acompanhar o patamar da pena privativa de liberdade, ajustando-se ao novo quantum de 2 anos, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a proporcionalidade da sanção acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor se mantém quando demonstrada a imprudência do condutor por não guardar distância lateral mínima de segurança em manobra de ultrapassagem, causando o acidente fatal.

2. A exasperação da pena-base pela simples ocorrência do óbito da vítima configura ilegalidade, impondo a redução da pena ao mínimo legal.

3. A suspensão do direito de dirigir deve acompanhar a pena privativa de liberdade aplicada, observando o critério de proporcionalidade previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, XI, “b”, 201, 292, 293 e 302; CP, art. 45, § 1º; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 03/09/2024; STJ, REsp n. 1.967.713/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, HC n. 71.366/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, rel. p/ acórdão Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 16/12/2014, DJe 10/03/2015.

Em suas razões recursais (ID nº 16613227), o embargante aduz a existência de omissão quanto à análise da tese de que a condenação foi baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Afirma a ocorrência de contradição quanto à não incidência da atenuante da confissão espontânea.

Aponta, ainda, a existência de erro material, na medida em que o acórdão “ressuscitou” indevidamente irregularidades que haviam sido afastadas pelo juízo monocrático, as quais influenciaram na formação do convencimento dos demais julgadores.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes “
com a reforma integral da sentença de piso”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

Já a contradição, ensina o renomado autor (Ibid, p. 1532) ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
(...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, verifica-se que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos já foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados, vejamos:

Inicialmente, a Defesa alega omissão quanto a “imprestabilidade” da prova produzida em solo policial para fundamentar a condenação do acusado, o que, na sua visão, iria de encontro ao disposto no art. 155 do CPP.

No entanto, nota-se que a condenação do acusado se deu com base no depoimento do policial militar LUCIANO DA ROCHA MOREIRA
prestado em juízo, no qual ele confirmou que o acidente decorreu de manobra indevida realizada pelo acusado
, confira-se:

(...) A testemunha LUCIANO DA ROCHA MOREIRA, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser inquirida em juízo, disse que o caminhão que era conduzido pelo acusado estava a uma distância de poucos metros da bicicleta da vítima.

Esclareceu que o acidente ocorreu pois o caminhão do acusado estava muito próximo do ciclista e, ao tentar fazer uma manobra, o veículo pilotado pelo acusado acabou esbarrando no ciclista com a parte traseira do caminhão, o que provocou a queda da vítima sob a roda do caminhão.

Asseverou, ainda, que o réu foi obrigado a pegar a contramão para desviar de um carro que estava estacionado e, ao efetuar a manobra, o ciclista já estava trafegando no mesmo sentido, tendo o acusado conseguido passar à frente do caminhão, mas a parte do meio atingiu o ciclista.

Pontuou, ainda, que o veículo do acusado estava com o pneu desgastado, o que afetaria a segurança viária.

(...)

Além do mais, a testemunha foi enfática ao afirmar que a causa do acidente se deu pelo fato de que o acusado não observou a distância mínima de segurança que ele deveria guardar do ciclista, o que também configura infração de trânsito tipificada no art. 201 do CTB:

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta:

Ainda se pode observar uma conduta
negligente
do acusado, que dirigia o veículo com o pneu traseiro desgastado, além do limite permitido, o que, como dito pela testemunha, afeta a segurança viária.

Quanto à alegada contradição, nota-se que o acórdão foi expresso ao afirmar que o acusado
não confessou todas as elementares do crime culposo
, inclusive afirmando que o ciclista teria entrado em seu “ponto cego”, razão pela qual não o visualizou.

Nesse contexto, não houve a confissão da autoria do crime perante a autoridade, ao revés, ele negou que tenha agido com imprudência ou negligência.

Ainda que assim não o fosse, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, eventual reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não teria o condão de modificar a pena fixada.

Por fim, a alegação de “erro material” não procede, uma vez que o acórdão não “ressuscitou” supostas irregularidades que foram afastadas pelo Juízo
a quo
, houve tão somente a
transcrição dos termos da denúncia para contextualização dos fatos
, tanto que nenhum das “irregularidades” foram utilizadas como fundamento para manutenção da condenação.

Como se percebe, inexistem os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente visam a rediscussão da matéria exaustivamente apreciada por esta Corte.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.